Tribunal: STF
Processo: ARE 946564
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vereador. Presidente da Câmara Municipal. Emissão de certidões e holerites falsos para fins de consignação de empréstimo em folha de pagamento. Maioria dos beneficiários não era de funcionário da Câmara Municipal. 4. Acórdão de origem concluiu que os atos foram praticados fora do exercício da função pública. Súmula 279. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.